Tribunal: TJES
Processo: 0000141-39.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000141-39.2019.8.08.0039

APELANTE: Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADOS: Wander Jablonovski, Walter Jablonovski e Rosiane Felicíssimo Jablonovski

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL DE PANCAS/ES - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: Des. Convocado Aldary Nunes Junior

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL Noroeste Capixaba contra sentença que, ao homologar acordo firmado entre as partes nos autos de execução de título extrajudicial, declarou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. A apelante sustenta que o acordo homologado não implicou quitação integral da dívida, mas sim parcelamento, devendo o processo permanecer suspenso, conforme art. 922 do CPC, e não ser extinto como decidido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação de acordo em sede de execução com previsão de parcelamento da dívida, o processo deve ser extinto de imediato ou apenas suspenso até o cumprimento integral da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, preservando-se o direito de retomada do feito em caso de descumprimento.

A extinção prematura da execução inviabiliza o prosseguimento automático da cobrança caso o devedor não cumpra integralmente o pacto, o que compromete o direito do credor e contraria a sistemática processual vigente.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a homologação de acordo com parcelamento da dívida impõe a suspensão do processo, e não a sua extinção, até o adimplemento integral da obrigação.

A sentença recorrida ignorou o disposto no art. 922 do CPC e não deliberou sobre a penhora e outros atos executivos pactuados, configurando error in procedendo.

Durante a tramitação recursal, foi celebrado novo acordo entre as partes, em 28/08/2024, com previsão de pagamento até 2029 e inclusão de novos avalistas, fato superveniente a ser apreciado pelo juízo de origem nos termos do art. 493 do CPC.

Compete ao juízo de primeiro grau a homologação do novo acordo e a adoção das medidas executivas correlatas, devendo os autos retornar para tal finalidade, com observância da suspensão prevista no art. 922 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre as partes em sede de execução que preveja parcelamento da dívida impõe a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

A extinção do processo somente é cabível após a plena satisfação do crédito, sob pena de prejuízo ao direito de retomada da execução em caso de inadimplemento.

A ocorrência de fato superveniente relevante durante o trâmite recursal, como a celebração de novo acordo, deve ser considerada pelo juízo de origem conforme o art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 922, 924, III e 493.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024; TJES, AC nº 0000285-13.2019.8.08.0039, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-39.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADO: WANDER JABLONOVSKY e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL Noroeste Capixaba contra sentença que, ao homologar acordo firmado entre as partes nos autos de execução de título extrajudicial, declarou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. A apelante sustenta que o acordo homologado não implicou quitação integral da dívida, mas sim parcelamento, devendo o processo permanecer suspenso, conforme art. 922 do CPC, e não ser extinto como decidido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação de acordo em sede de execução com previsão de parcelamento da dívida, o processo deve ser extinto de imediato ou apenas suspenso até o cumprimento integral da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, preservando-se o direito de retomada do feito em caso de descumprimento.

A extinção prematura da execução inviabiliza o prosseguimento automático da cobrança caso o devedor não cumpra integralmente o pacto, o que compromete o direito do credor e contraria a sistemática processual vigente.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a homologação de acordo com parcelamento da dívida impõe a suspensão do processo, e não a sua extinção, até o adimplemento integral da obrigação.

A sentença recorrida ignorou o disposto no art. 922 do CPC e não deliberou sobre a penhora e outros atos executivos pactuados, configurando error in procedendo.

Durante a tramitação recursal, foi celebrado novo acordo entre as partes, em 28/08/2024, com previsão de pagamento até 2029 e inclusão de novos avalistas, fato superveniente a ser apreciado pelo juízo de origem nos termos do art. 493 do CPC.

Compete ao juízo de primeiro grau a homologação do novo acordo e a adoção das medidas executivas correlatas, devendo os autos retornar para tal finalidade, com observância da suspensão prevista no art. 922 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre as partes em sede de execução que preveja parcelamento da dívida impõe a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

A extinção do processo somente é cabível após a plena satisfação do crédito, sob pena de prejuízo ao direito de retomada da execução em caso de inadimplemento.

A ocorrência de fato superveniente relevante durante o trâmite recursal, como a celebração de novo acordo, deve ser considerada pelo juízo de origem conforme o art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 922, 924, III e 493.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024; TJES, AC nº 0000285-13.2019.8.08.0039, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000141-39.2019.8.08.0039

APELANTE:
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADOS:
Wander Jablonovski, Walter Jablonovski e Rosiane Felicíssimo Jablonovski

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL DE PANCAS/ES - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta nos autos de execução de título extrajudicial em que, ao homologar acordo firmado entre as partes, o Juízo a quo declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Irresignada, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA
interpôs recurso de apelação às fls. 97-102 dos autos originários, alegando
error in procedendo,
ao fundamento de que a avença não importou em quitação integral da dívida, mas em parcelamento, devendo o processo permanecer suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, e não ser extinto como decidido na origem.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a homologação de acordo celebrado em sede de execução, com parcelamento do débito, autoriza a extinção imediata do processo ou, ao revés, deve apenas suspender a execução, preservando-se a possibilidade de retomada em caso de inadimplemento.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 922, que:

“
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de que, havendo parcelamento da obrigação, a execução deve permanecer suspensa até o adimplemento integral, não sendo caso de extinção do processo. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba - CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes, prevendo o cumprimento parcelado da obrigação e eventual retomada em caso de inadimplência, justifica a extinção imediata do processo ou a sua suspensão até a integral satisfação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo, o processo deve ser suspenso durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento. 4. A extinção imediata do processo inviabiliza o prosseguimento da execução caso o devedor não cumpra integralmente o acordo, contrariando o direito do credor. 5. O acordo inclui a penhora de bens, o que exige diligências judiciais adicionais, não havendo, no entanto, deliberação na sentença recorrida. 6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem considerar o disposto no art . 922 do CPC, devendo o acordo ser homologado em observância aos dispositivos legais incidentes à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC. 2 . A extinção do processo somente se justifica após a plena satisfação do crédito nos casos de acordo de parcelamento do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000580-06 .2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002851320198080039, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil s/a contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Santa Maria de Jjetibá/ES, que, nos autos de ação monitória, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.
II. Questão em discussão.
2. Há uma questão central em discussão: Se a homologação do acordo entre as partes implica na extinção do processo ou na sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir. 3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, não cabendo a extinção imediata. 4. A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução da obrigação pendente. 5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, em situações como a presente, o processo deve ser suspenso até a satisfação do débito, sendo necessária a intimação do credor para manifestação antes da eventual extinção.
lV. Dispositivo e tese.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em ação monitória implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC. (TJES; AC 5000580-06.2022.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

No caso dos autos, a sentença deve ser anulada, uma vez que extinguiu o processo quando o correto seria mantê-lo suspenso.

Ademais, cumpre registrar que, durante a tramitação recursal (id 15576717), foi entabulado novo acordo entre as partes (28/08/2024), com inclusão de novos avalistas e previsão de pagamento até 2029, fato superveniente a ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

Todavia, a homologação desse novo pacto, que implica em atos de natureza executiva (inclusão de avalistas, fiscalização do adimplemento, eventual retomada da execução), compete ao juízo de primeiro grau. Cabe a esta instância, portanto, apenas reconhecer a nulidade da sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, para que, observando o art. 922 do CPC, proceda à homologação do acordo superveniente e suspenda a execução até o cumprimento integral da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que proceda à homologação do novo acordo firmado entre as partes em 28/08/2024; e suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 922 do CPC, com preservação da retomada do feito em caso de inadimplemento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.